Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE ENFERMIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC.
É sabido que em decorrência da inversão do ônus da prova, o consumidor é liberado da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária, que deverá comprovar a inexistência desses fatos, já que a presunção, agora, vige em favor do consumidor.
Assim, mostra-se cabível a inversão do ônus probatório, sobretudo nas relações de consumo que versam sobre questões de saúde, a fim de promover a facilitação da defesa do consumidor, em consonância com o disposto no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.